Tribunal: TJSP
Processo: 1025425-62.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.030, inciso II, do CPC). Encaminhamento dos autos em razão do julgamento do mérito do Tema 905/STJ – Manutenção – Determinação que na apuração dos valores devidos, no que diz respeito aos juros moratórios, observe-se o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, e, quanto à

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.030, inciso II, do CPC). Encaminhamento dos autos em razão do julgamento do mérito do Tema 905/STJ – Manutenção – Determinação que na apuração dos valores devidos, no que diz respeito aos juros moratórios, observe-se o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, e, quanto à correção monetária incidente, seja aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E (IBGE – Ausência de efetiva vulneração às respectivas teses firmadas pelo A. STF e C. STJ.
– Julgado mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025425-62.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é ALCIONE MARQUES DE OLIVEIRA REIS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "MANTIVERAM o julgado original. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025425-62.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11659
Voto no 11659
Apelação no 1025425-62.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelada: Alcione Marques de Oliveira Reis
MM. Juiz: José Gomes Jardim Neto
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.030,
inciso II, do CPC). Encaminhamento dos autos em razão do
julgamento do mérito do Tema 905/STJ
Manutenção

Determinação que na apuração dos valores devidos, no que diz
respeito aos juros moratórios, observe-se o art. 1o-F da Lei Federal
no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, e, quanto à
correção monetária incidente, seja aplicado o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo Especial
IPCA-E (IBGE

Ausência de efetiva vulneração às respectivas teses firmadas pelo
A. STF e C. STJ.
Julgado mantido.
Nos termos do V. Acórdão de fls. 188/195, a Turma Julgadora, por
unanimidade, em 18.10.2017, negou provimento ao apelo da SPPREV e ao reexame
necessário, deu parcial provimento ao recurso adesivo da autora, para fixar os honorários
advocatícios, e alterou, de ofício, o índice da correção monetária incidente sobre os valores
devidos para o IPCA-E.
A SPPREV interpôs recurso especial “para o fim de se reconhecer a ofensa
pelo acórdão recorrido ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, o qual deve ser aplicado ao presente feito” (fls. 198/203).
O Excelentíssimo Desembargador Presidente da Seção de Direito Público
devolveu os autos a esta Turma Julgadora, para fins do disposto no art. 1.030, II, do CPC,
para eventual readequação do julgado, “considerando o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018” (fls. 206/209).
Eis o breve relato.
O julgamento original não comporta alteração.
Isso porque, no que diz respeito à correção monetária incidente sobre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025425-62.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11659
valores devidos, restou decidido que, conforme decisão proferida em 20.9.2017, no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min.
LUIZ FUX, foi reconhecida, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da
TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no
período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a
seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (d.n.)
E, embora tenha constado ressalva de aplicação de outro índice, no caso de
eventual modulação, por parte do A. STF, em 03.10.2019, este rejeitou os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida; assim, em que
pese a ausência de trânsito em julgado, prevalece, na espécie, a atualização monetária do
valor devido por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Nesse rumo, decidiu, também, o C. Superior Tribunal de Justiça (Tema de
Recursos Repetitivos no 905). Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO."
TESES
JURÍDICAS
FIXADAS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025425-62.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11659
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.” (REsp
1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Primeira Seção, j. 22.02.2018 d.n.)
Mantém-se, na espécie, a atualização monetária do valor devido por meio do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE).
Já, no que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o A. Supremo Tribunal
Federal, no mesmo RE 870.947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica de natureza
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança nas
condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser aplicada a regra do o artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025425-62.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11659
1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.)
Destarte, no cálculo dos juros moratórios, aplica-se o disposto no artigo 1o-F da
Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
Diante disso, como se vê, inexiste qualquer vulneração à tese firmada nos
Tema no 810/STF e, consequentemente, no Tema no 905/STJ.
Ante o exposto, MANTÉM-SE o julgado original, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator